Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 191807845, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708891-40.2023.8.07.0018, proposta em face de MARIA CELIA VASCO BRAGANCA (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: (...) Decido. Inicialmente, por ser matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, passo a analisar o pedido. Alega essa parte que o Exequente é ilegítimo para processar e julgar o presente cumprimento de sentença. Contudo, razão não assiste ao Executado. Este Juízo possui o entendimento de que não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGIMITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRECEDENTES. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL No 5.218/2013. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESPESA COM PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS SUPOSTAMENTE EXTRAPOLADOS. ÔNUS DA PROVA (CPC/2015. ART. 373, II). ENCARGO NÃO CUMPRIDO. REAJUSTE APROVADO POR LEI. CONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO. DESPESA CORRENTE DERIVADA DE LEI. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDE CUMPRIMENTO DE LEI NO MESMO EXERCÍCIO. CUMPRIMENTO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL LIMITADA À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO/RPV. ENTENDIMENTO SINALIZADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE). CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. MANUTENÇÃO DA REGRA LEGAL. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em conta que o ordenamento jurídico brasileiro conferiu aos servidores públicos o direito à livre associação sindical (CRFB/88, art. 37, VI), e que a jurisprudência dominante entende que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, tem-se que o SINDSER possui legimitidade ativa para representar processualmente os servidores mencionados na exordial. (vide jurisprudência especializada: Acórdão n.806427, 20010110993704APO, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 165; Acórdão n.308655, 20060110044349APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2008, Publicado no DJE: 09/06/2008. Pág.: 176; etc.) 1.1. Ademais isso, na dicção emanada da Suprema Corte, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais exige-se a existência de correlação entre o objeto da pretensão e os objetivos institucionais da associação (ADI 4722 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017). In casu, vislumbra-se claramente a pertinência temática entre o objeto da demanda ajuizada pelo SINDSER e a finalidade precípua do sindicato em questão. 1.2. Ao contrário do defendido pelo ente público recorrente, o SINDSER possui legitimidade para figurar no polo ativo de demandas de interesse dos seus filiados, ainda que o corpo de associados seja composto tanto por servidores ativos, aposentados e/ou beneficiários de pensão, tendo em vista que, de acordo com o caput do artigo 8o da Carta Magna, "é livre a associação profissional ou sindical". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 1.3. Precedentes: Acórdão n.957662, 20150020260877MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: 13; Acórdão n.1015476, 20160020191912ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 32; etc. (...) 9. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FASE RECURSAL. (Acórdão 1091021, 07036283720178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, no julgado exequendo, precisamente no Acórdão no 730.893, ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”. Em consonância com o pensamento fixado no julgado exequendo acerca da legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda. A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado da Suprema Corte: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014. Negritada). Vide, ainda, os seguintes precedentes: AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assevera que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). Logo, se a Exequente é servidora da Secretaria de Estado da Fazenda do DF, por conseguinte, é servidor da Administração Direta e também representado pelo SINDIRETA. Assim, INDEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL. Considerando que a controvérsia diz respeito à legitimidade para executar, por prudência, SUSPENDO o feito até a preclusão desta decisão. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 58791333), sustenta, em síntese, que inexiste título executivo que ampare a pretensão, diante da ilegitimidade da parte autora, uma vez que, como existe sindicato próprio que representa a carreira da exequente, essa não pode ser beneficiada da coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violar o princípio da unicidade sindical e que, logo, seria evidente a ilegitimidade da parte exequente para o presente cumprimento de sentença, a desaguar na inexistência de título executivo em favor da exequente. Alega que a parte somente possui legitimidade ativa para promover a execução individual quando se enquadrar como beneficiária de um título executivo de obrigação certa, líquida e exigível formado em ação coletiva ajuizada em desfavor da parte executada. Defende que, no entanto, como a exequente encontra-se vinculada a sindicato diverso do SINDIRETA, essa não se encontra representada por esse, tampouco pode ser beneficiada do título executivo formado. Daí sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença, sendo, assim, evidente a ilegitimidade ativa, pelo que se requer a extinção do presente cumprimento de sentença. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II). No mérito, requer seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 32159/97, ou, subsidiariamente, caso não julgue extinto o processo pelo argumento da ilegitimidade, requer seja determinado o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 (0723785-75.2023.08.07.0000). Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.